Tribunal: TJMT
Processo: 1033310-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033310-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurado
s
por danos em equipamentos supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

O apelante pleiteia
a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os requerimentos aduzidos na inic
ial, com
a

inversão
do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente do nexo causal entre a
s supostas
falha
s
no fornecimento de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos do
s
segurado
s
, para fins de ressarcimento em ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora configurada relação de consumo e reconhecida
a
responsabilidade objetiva da concessionária, a pretensão indenizatória exige prova efetiva do nexo causal, não suprida por laudos produzidos exclusivamente pela seguradora, desprovidos
de metodologia técnica idônea e sem participação da parte adversa.

4. Os relatórios técnicos da concessionária não confirmam perturbação relevante na rede elétrica nas datas dos sinistros
, exceto em uma das unidades consumidoras em que, contudo, o
equipamento danificado era alimentado por transformador particular, cuja interferência não foi excluída por prova técnica.

5. A ausência de solicitação de vistoria administrativa pelos segurados e a não propositura de produção antecipada de provas comprometeram a constituição do acervo probatório, tornando inviável a atribuição de responsabilidade à concessionária.

IV. DISPOSIT
IVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Na ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 37, § 6o;
CDC, arts
. 14 e 22;
CC, arts
. 349 e 786; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 599; CPC, arts. 373, I, 381, e
85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP; STF, Súmula n. 188; TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, e N.U 1006962-98.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
S.A.

contra
sen
tença proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
que
,
nos autos da
Ação de Cobrança movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id.
270725635
).

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta

a ausência de
obrigatoriedade de notificação prévia da concessionária para análise do sinistro, sendo irrazoável exigir que o consumidor aguarde
longo prazo
por uma vistoria, especialmente quando o sinistro recai sobre itens essenciais
, salientando que
não se deve
condiciona
r
o direito de ação ao prévio

procedimento administrativo
.

Argumenta que a sentença pad
ece de
error in
judicando
, por entender que
há
nos autos prova suficiente
da responsabilidade da

concessionária,
na medida em que
os relatórios apresentados pela própria recorrida atestam o nexo de causalidade ao confirmar a existência de
ocorrências
na rede elétrica nas datas dos sinistros
.

Alega
que a inicial foi devidamente instruída com
todos os
documentos comprobatórios

dos
danos
;
que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva
; e que
não se foi observada a inversão do ônus probatório.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os requerimentos aduzidos na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões
, pugnando pela rejeição do recurso e
m
ajoração dos honorários advocatícios
(id. 270725638)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
S.A.

ajuizou
Ação de Cobrança

em face de
ENERGISA MATO GROSSO
- D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
pretendendo
o ressarcimento do valor de R$

54.937,22 (
cinquenta e quatro mil
novecentos

e trinta e sete reais e vinte e dois centavos
),
correspondente à

indenização
paga
a seus segurados
em virtude de danos tidos como
decorrentes de

fornecimento de energia elétrica
, acrescidos de juros e
correção monetária
(id.
270726395
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
procedente a
demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

Da análise dos autos, verifico que embora haja a demonstração do contrato, sub-rogando o direito do segurado à seguradora para fins de ressarcimento, bem como a comprovação do pagamento da indenização ao segurado, também se faz necessária
a
demonstração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionaria prestadora de serviço público.

No caso em questão, visando demonstrar o nexo de causalidade dos sinistros, a parte autora juntou aos autos os Laudos Técnicos constantes nos ids. 127780274 (fls. 19), 127780275 (fls. 34), 127780276 (fls. 14), 127780277 (fls. 12), 127780280 (fls. 22) e 127780282 (fls. 14), onde
concluíram
que as causas dos danos foram decorrentes de “
sobretensão
elétrica
” “
oscilação de energia
”, “
descarga
elétrica
”, “
pico de energia
”, “
curto circuito
”, e “
descarga elétrica
”, respectivamente.

Analisando os referidos Laudos Técnicos acostados na inicial, verifico que
os mesmos
se mostram inconclusivos, lacônicos e sem qualquer fundamento técnico, que fossem capazes de demonstrarem que
o dano causado foram

decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido
.

E neste sentido, os Tribunais Superiores posicionam-se no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária de energia quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos causados, vejamos:
(...
)

Assim, no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo consumidor, tampouco ressarcir
a
seguradora, ora requerente, quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade se mostra inconclusivo, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

(
...)”
.
(id.
270725633
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
a reforma da sentença,
a fim de que a ação
seja julgad
a
procedente
e a recorrida condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não
comporta provimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que
,
na hipótese dos autos, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, e a concessionária de energia elétrica, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que:

“(...)

em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 26/8/2024)
.

Ademais, importa mencionar que a
responsabilidade
civil
das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6o, da Constituição da República dispõe:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (
...)
”
.

E, tratando-se de serviço essencial, os
arts
.
14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. (
...)
”
.

Ademais, na ação regressiva movida pela seguradora para recuperar valores pagos ao segurado, por força de contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o causador do dano, limitados ao montante efetivamente desembolsado, conforme estabelecem os
arts
.
349 e 786, amb
os
do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. (...)”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 188 do STF, segundo a qual “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”
.

In
casu
, embora os danos tenham sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos aos equipamentos dos segurados decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade
sob responsabilidade
exclusiva da
recorrida
.

Por certo, os documentos apresentados pela apelante são
unilatera
is
e elaborado
s
sem que a concessionária pudesse acompanhar o procedimento, o que impossibilita que seja
m
considerado
s como
prova conclusiva
, até porque
expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos
danificados
, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada
.

Quanto
aos relatórios da
concessionária
citados pela apelante, que supostamente comprovariam o nexo causal ao registrar ocorrências na rede elétrica nas datas dos sinistros, verifica-se que apenas em um caso (
unidade

consumidora

n.
169526) há registro
de
perturbação no sistema elétrico d
e potência
(id.

270725623
)
.

Ocorre,
no entanto
, que o transformador que atende a referida unidade é particular, pertencente ao consumidor (Grupo A), razão pela qual, nos termos do art. 599, §

1o, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, não se aplica o procedimento administrativo de ressarcimento por danos elétrico
s previsto na norma regulatória.

Ressalte-se que,
embora tal disposição não exclua, em tese, a responsabilidade da distribuidora, conforme ressalva o §
2o do
retromencionado
dispositivo,
não há nos autos laudo técnico adicional ou perícia judicial que
demonstre
que os danos tenham sido causados diretamente pela perturbação oriunda da rede pública antes do ponto de entrega, sem interferência do transformador particular do consumidor.

Logo, d
iante da ausência
de
comprovação específica, não há como
atribuir responsabilidade civil objetiva à apelada pelos danos reclamados
na
unidade consumidora
em questão
.

Ainda
,
c
om relação às unidades consumidoras
n.
20
82149,
n.
3215602,
n.
1508661 e
n.
1529878, não fo
ram
identificada
s n
os relatórios técnicos
juntados pela concessionária
(ids. 270725627, 270725626,
270725625
e
270725624
)

perturbações significativas no sistema elétrico que pudessem ser associadas aos danos alegados
. Dessa forma, não restou configurado o nexo causal indispens
ável para responsabilização da
recorrida
.

Assim
, em que pese
a
existência de relação de consumo, tem-se que a apelante não se desincumbi
u
do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, conforme
preconiza o art. 373, I, do CPC, o que
torna inviável o acolhimento da pretensão recursal.

A respeito da alegação sobre a ausência de obrigatoriedade de notificação prévia da concessionária para análise do sinistro, embora se reconheça que não há previsão legal que imponha ao consumidor aguardar por extenso período a realização de vistoria administrativa, sobretudo quando o incidente envolve itens essenciais, tal circunstância não exime a parte autora de evidenciar, de forma objetiva e clara, o nexo causal entre as irregularidades no fornecimento de energia e os prejuízos
alegados, sendo
indispensável
a

demonstração consistente

dos elementos que fundamentam a pretensão indenizatória
.

Apesar disso
,
vislumbra-se que
a ausência de solicitação administrativa de ressarcimento pelos segurados à concessionária comprometeu a possibilidade de realização de vistoria técnica prévia ou de qualquer análise oficial imediata.

Para mais
,
tem-se que
a
recorrente
poderia ter
postulado
a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do art
.
381 do
CPC
, permitindo assim a preservação dos elementos probatórios necessários à
comprovação do nexo causal, mante
ndo-se
inerte
, contudo,
até o ajuizamento da presente demanda.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento
deste
Sodalício:

“(...)
3
.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

4.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, pois não
foram
emitidos por profissional habilitado nos termos da Decisão Normativa no 70 do CONFEA.
(...)
A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária.
(
...)”
.

(
TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041,
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/03/2025,
p
ublicado no DJE 22/03/2025)
.

“(...)
1
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).

3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos
pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/03/2025,
p
ublicado no DJE 16/03/2025)
.

“(...)
3
.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas
permanece
responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal.

6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo
Módulo 09
do PRODIST.

7.

A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal.

8.

A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar.
(...)

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação
do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal.

2.

Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos.

3.

A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, M
árcio
V
idal,
Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/03/2025,
p
ublicado no DJE 15/03/2025)
.

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora
apelante
não
comprovou
adequadamente a relação de causalidade entre os incidentes relatados e a atuação da
recorrida
, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
S.A.
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte,
com fulcro n
o art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025